Tribunal: TJDFT
Processo: 0730902-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730902-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LAIS STEFANI DOS SANTOS MOTA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de execução provisória instaurada por Lais Stefani dos Santos Mota, rejeitou a impugnação da parte executada, ora agravante (ID 162604559 do processo n. 0710340-84.2023.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 49475204), o agravante relata que a execução provisória instaurada na origem se refere à multa aplicada por descumprimento de decisão que concedeu tutela de urgência (para exclusão de registro negativo nos cadastros de proteção ao crédito). Aponta deficiência na fundamentação da decisão agravada, com base nos arts. 141, 489, § 1o, IV, e 492 do CPC. Nesse ponto, afirma que não houve análise da alegação de inexistência de mora apresentada na impugnação ao cumprimento provisório. Sustenta que o credor da obrigação mantida no cadastro de proteção ao crédito tem CNPJ diverso do Banco Bradesco S.A., instituição financeira executada. Cita a tese fixada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.200.856/RS. Defende que a multa diária, quando fixada em antecipação de tutela, somente pode ser objeto de execução provisória após a sua confirmação por sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. Ressalta que o pedido de cumprimento provisório não deveria ter sido recebido, por envolver exigência de multa desprovida de exigibilidade. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar o levantamento de valores nos autos da execução provisória. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para anular a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 49475206). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do diploma processual estabelece: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de execução provisória relativa à multa aplicada por descumprimento de decisão que concedeu tutela de urgência (para exclusão do nome da autora/exequente dos cadastros de proteção ao crédito). A impugnação apresentada pelo Banco Bradesco S.A. foi rejeitada. Em razão disso, interpôs este agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo. Neste juízo de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada considerou que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.200.856/RS se aplica apenas aos casos regidos pelo CPC de 1973. No julgamento do referido recurso repetitivo (Tema 743), o STJ concluiu que "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 1/7/2014, DJe 17/9/2014). Com o advento do CPC de 2015, há decisões da Corte Superior que consideram que o aludido precedente qualificado foi superado (overruling), como, por exemplo, o seguinte aresto: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória. III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito. IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp 2079649/MA. Ministro Relator FRANCISCO FALCÃO. Segunda Turma. Data do Julgamento: 7/3/2023. Data da Publicação/Fonte: DJe 10/3/2023) Por outro lado, existem recentes julgados de outras Turmas do STJ que mantêm o entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 743: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. DEMANDA PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Na vigência do Código de Processo Civil, a decisão que dá início à fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, mediante intimação do devedor para pagamento, não possui conteúdo decisório. 3. A exigibilidade da multa cominatória depende da posterior confirmação por sentença meritória que reconheça a própria existência do direito material reclamado, tendo em vista a precariedade das astreintes quando arbitradas por decisão proferida com base em um juízo de cognição não exauriente. 4. A extinção da execução dos valores fixados a título de multa cominatória em virtude da posterior improcedência da demanda principal, ou seja, em razão da ausência de título executivo, por constituir matéria de ordem pública, pode ser determinada pelo magistrado até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1812134/AM. Ministro Relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 22/5/2023. Data da Publicação/Fonte: DJe 25/5/2023) AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 364, CAPUT E § 2o, DO CPC. AFASTAMENTO. COISA JULGADA. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE (SÚMULA N. 284 DO STF). FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO. SUMULA N. 283 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA FIXADA EM TUTELA ANTECIPADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA D E MÉRITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 9. Segundo jurisprudência do STJ, sob a égide do CPC de 1973 e do atual código de processo civil, a multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada pela sentença de mérito. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 10. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1851904/SP. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0353882-4. Ministro Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Quarta Turma. Data do Julgamento: 15/5/2023. Data da Publicação/Fonte: DJe 17/5/2023) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO ANTES DE CONFIRMAÇÃO POR DECISÃO PROFERIDA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 297, PARÁGRAFO ÚNICO, 520, 537, §3°, E 1.012, § 1°, V, DO CPC/15. [...] 3. Nos termos do disposto pelos artigos 297, parágrafo único, e 537, § 3°, do CPC/15, que estabelecem que a decisão que fixa multa em sede de tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, o advento do novo diploma processual civil não alterou a necessidade de confirmação da tutela provisória em sede de sentença como requisito para o cumprimento provisório da multa cominatória, por possuir como pressuposto a existência de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, nos termos do disposto no artigo 520 do CPC/15. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1883876/RS. Ministra Relatora MARIA ISABEL GALLOTTI. QUARTA TURMA. Data Do Julgamento: 17/10/2022. Data Da Publicação/Fonte: DJe 20/10/2022) No mesmo sentido, há acórdãos deste TJDFT segundo os quais as astreintes, quando fixadas em cognição sumária, apenas poderão ser objeto de execução provisória após sua confirmação em sentença de mérito, desde que o apelo eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO COMPROVADO. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir o réu a cumprir determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 2. A multa diária por descumprimento fixada mediante decisão precária somente pode ser executada após sua confirmação por sentença de mérito, o que não ocorreu na hipótese, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.200.856/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. [...]. (Acórdão n.1023315, 07024008120178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 8/6/2017, Publicado no DJE: 19/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA DIÁRIA. INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA DE MÉRITO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a expedição de alvará em favor do agravado, para levantamento do valor bloqueado para garantia do pagamento da multa diária imposta quando do deferimento da antecipação de tutela. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.200.856/RS, em procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a multa diária prevista no artigo 461, §4o, do CPC/73 (artigo 537 e §§ do NCPC), devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação da tutela de urgência, apenas poderá ser objeto de execução provisória após sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. 3. Embora configurada a causa para a incidência da multa fixada em provimento antecipado, as astreintes somente poderão ser levadas a cumprimento, com consequente levantamento do alvará pela parte autora, após sua confirmação por sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. 4. Dispõe o §3o do artigo 537 do Código de Processo Civil que: "A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável a parte". Nesse contexto, possível o bloqueio judicial de ativos financeiros destinados ao pagamento da penalidade decorrente do descumprimento da ordem judicial. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1046263, 07089603920178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ASTREINTES. RATIFICAÇÃO. SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP N. 1.200.856/RS. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Em caso de descumprimento da obrigação imposta as astreintes fixadas na decisão interlocutória de antecipação da tutela e nas posteriores devem ser ratificadas na sentença, a fim de viabilizar a sua execução provisória. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.200.856/RS. 3. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Inteligência da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1314272, 07254365020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO. NÃO APRECIADA. MÉRITO. ASTREINTES. TUTELA ANTECIPADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE SENTENÇA. STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP N. 1.200.856/RS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deixo de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela ré no bojo de suas Contrarrazões, por não se tratar do meio processual adequado para impugnação da sentença. Preliminar de Ilegitimidade Passiva não apreciada. 2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.200.856/RS consolidou a tese de que "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". 3. No caso em análise, a condenação nos honorários médicos com aplicação de astreintes em caso de descumprimento foi concedida em decisão de tutela antecipada. 4. Nos autos da ação principal não houve sentença de mérito confirmando a tutela antecipada, por isso não poderá haver cumprimento provisório. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11o do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1095014, 07064503220178070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando a plausibilidade dos argumentos jurídicos expostos nas razões recursais e o possível prejuízo ao executado, ora agravante, conclui-se que estão satisfeitos os pressupostos necessários para justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É oportuno registrar que, em 27/6/2023, foi proferida sentença na ação de conhecimento n. 0745816-23.2022.8.07.0001, confirmando a tutela de urgência e julgando procedente o pedido para: a) declarar inexistentes as dívidas mencionadas na inicial e b) condenar o Banco Bradesco S.A. a pagar R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com juros e correção monetária. A referida decisão de mérito foi proferida após a instauração do cumprimento provisório em referência e ainda não há notícia sobre eventual concessão de efeito suspensivo à apelação interposta naqueles autos. Ante o exposto, por cautela, o pedido liminar deve ser deferido. A análise da matéria recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar o levantamento de valores nos autos de origem até o julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo a quo, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora